Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, INC. III, §1o, CPC. PERTINÊNCIA. PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INUTILIDADE.
1. Não há obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença quando uma das partes não manifesta interesse em sua realização. 1.1. A ausência de interesse de composição por parte do devedor, já manifestada nos autos, não justifica a designação de audiência de conciliação, em homenagem a efetividade processual. Precedentes.
2. As partes podem transacionar sem a intervenção judicial e, caso entrem em acordo, bastará levá-lo ao Juízo para homologação.
3. A não localização de bens penhoráveis do executado permite ao magistrado suspender a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, inc. III, §1o, do CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.